Tribunal: STF
Processo: Rcl 19070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM PEÇAS OBRIGATÓRIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO NO NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL. 



    1.  Não existe nulidade no ato de intimação em que o procurador municipal não foi citado em nome próprio, pois a função de procurador, nesta situação, não se equipara a de um advogado privado (art. 3º da Resolução nº 404/2009 do STF). 



    2. Subsiste, pois, a extinção do processo, com base nos arts. 267, I, e 284, parágrafo único, do CPC/1973, em razão da ausência de complementação da instrução com peças obrigatórias para a propositura da reclamação. 



    2.  Agravo regimental desprovido.